Tribunal: CARF
Processo: 10830.902369/2006-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.902369/2006-33 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-001.037 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
17 de setembro de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
MAHLE METAL LEVE S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de declaração de compensação
apresentada pelo contribuinte Mahle Metal Leve S.A., ora Recorrente, através do qual pretendia
quitar débitos próprios com saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2002. O valor
do saldo negativo apontando pelo contribuinte foi de R$2.333.645,82.
Pelo o que se depreende do despacho decisório de fls. 218 e seguintes, o saldo
negativo pleiteado seria composto, basicamente, de Imposto de Renda na Fonte e estimativas,
nos seguintes termos:
FICHA 12 A Cálculo da IR sobre o Lucro Real
AC 2002
A alíquota de 15%
19.325.690,84
Adicional
12.859.793,90
(-) Operações de Caráter Cultural e Artístico
728.653,25
(-) Programa de Alimentação do Trabalhador
474.604,25
(-) Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente
157.300,00
(-) Imposto de Retido na Fonte
126.857,13
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902369/2006-33
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.037 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902369/2006-33

(-) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
33.031.715,93
Imposto de Renda a Pagar
-2.333.645,82
Ocorre que, ao analisar o direito creditório invocado pelo contribuinte, a DRF em
Limeira, no despacho decisório exarado, entendeu que , “o saldo negativo de IRPJ apurado para
o ano-calendário de 2002 é de R$ 1.209.644,40”.
Na análise feita pela DRF, em um primeiro momento, demonstrou-se que o
imposto de renda retido na fonte teria sido utilizado na apuração do IRPJ devido por estimativas,
sendo que o valor a pagar foi recolhido ou compensado, de acordo com as informações
declaradas pelo contribuinte em DCTF. Neste sentido, a fiscalização demonstrou que:
Os pagamentos foram confirmados (fl. 50) e, de acordo com a informação declarada em
DCTF e na DIPJ/2003, houve o recolhimento a maior da estimativa de IRPJ apurada no
mês de abril que permite validar a compensação de parte da estimativa do mês de junho
de 2002, no valor de R$ 30.000,00 e do mês de julho no valor de R$ 461,32.
Já com relação ao saldo negativo apurado no ano-calendário de 2001, que foi
utilizado para quitar as estimativas de Janeiro/2002 (R$1.150.000,00) e de Junho/2002
(R$39.644,89), a fiscalização demonstrou que “o saldo negativo apurado na DIPJ/2002 para
aquele período foi de R$ 1.101.586,51”, mas, de acordo com a análise realizada, esse saldo
negativo (em 2001) seria de R$300.829,51.
A fiscalização demonstrou que esse saldo negativo apurado em 2001 seria
“suficiente para validar apenas a compensação de R$308.440,50 da estimativa do mês de
janeiro de 2002”.
No que se refere “à indicação em DCTF dos saldos negativos apurados nos anos-
calendário de 2000 a 2002 pela empresa CNPJ 03.236.847/001-68 para compensação de parte
da estimativa do mês de julho de 2002”, após confirmar que houve a incorporação da entidade
em 24/04/2002, a fiscalização demonstrou que “os valores informados em DIRF (fls. 181, 187,
193) e que foram oferecidos para tributação (fls. 183, 190 e 196) confirmam os saldos negativos
de IRPJ. Porém, eles são suficientes para compensar apenas R$ 5.381,20 (fls. 209 a 212) do
total de R$ 5.954,10 que havia sido declarado em DCTF (fl. 43).”
Assim, não se aceitou, na dedução, os valores apurados como saldo negativo pela
sucedida em 2000 e 2001. No que se refere ao AC 2002, entendeu-se que o valor seria um pouco
menor que o declarado pelo contribuinte: considerou-se o valor de R$5.381,20 em detrimento do
valor de R$ 5.954,10.
Já no que se refere ao IRRF que foi utilizado para quitar as estimativas e que
fizeram parte do cálculo do saldo negativo de 2002, no valor total de R$1.280.728,03, sendo que
R$1.153.870,90 teria sido abatido das estimativas devidas durante o ano-calendário 2002 e
R$126.857,13 que foram indicados na composição do saldo negativo daquele ano-calendário.
Entretanto, a fiscalização demonstrou que só parte dos rendimentos teria sido
levado à tributação pelo contribuinte e, por isso, “poderia ter deduzido um total de
R$1.038.503,89 a título de IRRF”
Com base nestes entendimentos, apurou-se um saldo negativo em 2002 no valor de R$1.209.644,40, com a seguinte
composição:
FICHA 12 A Cálculo da IR sobre o Lucro Real
AC 2002
A alíquota de 15%
19.325.690,84
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.037 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902369/2006-33

Não concordando com o despacho decisório exarado, o Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que o direito creditório não teria sido
reconhecido em face de algumas inconsistências identificadas na DCTF do ano-calendário de
2000, uma vez que teria preenchido “alguns valores de débito” incorretamente. Alegou, assim,
que “esta incorreção está gerando algumas inconsistências”.
Neste Norte, após demonstrar, em planilha, a composição dos débitos e os
pagamentos realizados, afirmou, o Recorrente, que, no ano de 2000 “apresentou um
recolhimento a maior de IRPJ nas apurações mensais de R$506.315,44 e um saldo negativo
anual de IRJP de R$ 235.449,28, em um total de R$741.764,72, passiveis de compensação nos
próximos anos calendários.”
Já para o ano-calendário de 2001, o Recorrente alegou que também cometeu
equívocos nos valores declarados, uma vez que, nas DCTF’s apresentadas “faltaram declarar as
compensações efetuadas, as quais, tem como procedência o saldo de pagamento a maior das
estimativas do ano calendário de 2.000 e o saldo negativo de IRPJ do mesmo ano, totalizando
R$ 741.764,72 (R$ 506.315,44 + R$ 235.449,28)”.
Ainda no que tange ao ano-calendário de 2001, o Recorrente afirmou que a
fiscalização se equivocou ao não reconhecer o valor de R$45.103,03 de IRRF, uma vez que os
rendimentos que deram ensejo ao imposto retido na fonte foram levados à tributação. Alegou
que, em que pese tratar-se de rendimentos de renda variável, os rendimentos foram indicados na
linha de "‘outras receitas financeiras’ da DIPJ”.
Assim, requerendo a correção, de ofício, dos equívocos cometidos, afirmou que o
saldo negativo de 2001 estaria correto, ou seja, seria no valor de R$ 1.101.586,51, nos termos
declarados em sua DIPJ.
Por fim, no que refere ao saldo negativo de IRPJ de 2002, que foi indicado como
direito creditório na declaração de compensação ora em análise, o Recorrente aduziu que a
“DCTF entregue está correta, refletindo corretamente todos os débitos e compensações
efetuadas”.
Afirmou, ainda, que “os rendimentos que se referem as aplicações de renda
variável, temos que foi adotado pela Requerida o mesmo procedimento efetivado na DIPJ ano
calendário de 2.001, ou seja, tais rendimentos foram contabilizados na mesma conta dos
rendimentos de renda fixa e quando do preenchimento da DIPJ, foram os mesmos lançados em
"outras despesas financeiras", sofrendo a incidência da tributação, não havendo qualquer motivo
para alteração do total declarado na DIPJ/2003 de R$ 1.280.728,03 que está correto”.
Entretanto, a DRJ em Ribeirão Preto julgou a Manifestação de Inconformidade
como improcedente.
Adicional
12.859.793,90
(-) Operações de Caráter Cultural e Artístico
728.653,25
(-) Programa de Alimentação do Trabalhador
474.604,25
(-) Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente
157.300,00
(-) Imposto de Retido na Fonte
1.038.503,89
(-) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
30.996.067,75
Imposto de Renda a Pagar
-1.209.644,40
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.037 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902369/2006-33

Como se depreende da decisão ora recorrida, a Turma de Julgamento a quo deixou
claro que:
(...) do exame das provas carreadas aos autos, verifica-se que não houve apresentação de
elementos contábeis/fiscais capazes de demonstrar a efetividade dos alegado saldo
negativo de IRPJ, no ano-calendário de 2002, e das pretensas inconsistências relativas
aos anos-calendário de 2000 e 2001. A esse respeito constata-se que as planilhas e
demonstrativos expressos na impugnação, e as cópias de declaração de rendimentos,
comprovantes de arrecadação e DCTF integrantes dos Anexos 01 a 03 (fls. 262/296),
Anexos 05 a 07 (fls. 311/343), Anexo 09 (fls. 363/374) e Anexo 11 (fls. 410/418),
embora necessários, mostram-se insuficientes à comprovação do direito postulado, já
que desacompanhados dos elementos contábeis acima referidos.
As informações prestadas em declarações (DIPJ e DCTF), em cotejo com comprovantes
de pagamento de tributos (Darf), constituem meros indicativos de que a contribuinte
teria efetuado pagamento a maior que o devido, vez que expressam manifestação da
própria contribuinte. Se desacompanhadas da escrita contábil/fiscal, não têm aptidão a
surtir o efeito pretendido, pois crédito dessa natureza se comprova com registros
contábeis, como acima demonstrado, mesmo porque se trata de contribuinte sujeito ao
regime do lucro real, para o qual exige a lei contabilidade regular.
Também em relação ao imposto retido na fonte (IRRF), o contribuinte deixou de
apresentar elementos probatórios (escrita fiscal/contábil) hábeis e suficientes a
demonstrar, os rendimentos financeiros e operacionais que teriam sido percebidos,
reconhecidos e oferecidos à tributação nos anos-calendário de 2000 e 2001, bem como a
correlação, específica e individualizada, entre tais rendimentos e respectivas retenções
do imposto na fonte, em cada período de apuração e contabilização. Os documentos
(comprovantes de rendimentos) integrantes dos Anexos 04 (fls. 298/310), 08 (fls.
345/361), e 10 (fls. 376/408) mostram-se a tanto insuficientes, já que desacompanhados
dos respectivos registros contábeis/fiscais capazes de evidenciar sua regular
escrituração.
Resta assim não comprovado o alegado saldo negativo a maior de IRPJ, no ano-
calendário de 2002, em relação ao montante reconhecido pela autoridade fiscal,
ausentes, portanto, os pressupostos de liquidez e certeza do alegado indébito.
Em Recurso Voluntário apresentado, o Recorrente repisa os argumentos
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, trazendo aos autos as demonstrações
contábeis que, como ressalta, teriam o condão de comprovar o seu direito creditório.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 12/01/2010 (comprovante de fls. 437), apresentando o Recurso Voluntário no dia 10/02/2010
(comprovante de fls. 438), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.037 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902369/2006-33

Como demonstrado alhures, desde a sua Manifestação de Inconformidade, o
Recorrente tem afirmado que cometeu equívocos na sua declarações (DIPJ e DCTF) relativas ao
ano-calendário de 2000 e que estes erros acabaram por impactar na análise do direito creditório
relativo ao ano-calendário de 2001 e, por consequência com relação ao AC 2002.
Basicamente, afirma, o Recorrente, que, em sua DCTF/2000, indicou um débito a
maior do que o efetivamente devido. Foi indicado, em DCTF, um valor de R$15.946.457,88,
quando o correto seria de R$15.738.368,61.
Assim, alega que, quando se considera os pagamentos e compensações realizados
naquele AC (2000), teria apurado o valor de R$ 506.315,44, a título de pagamento a maior de
IRPJ no período.
Afirma, ainda, que, “apresentou um recolhimento a maior de IRPJ nas apurações
mensais de R$ 506.315,44 e um saldo negativo anual de IRJP de R$ 235.449,28, em um total de
R$741.764,72, passiveis de compensação nos próximos anos calendários.”
E, como relatado, para o ano-calendário de 2001, o Recorrente alegou que
também cometeu equívocos nos valores declarados, uma vez que, nas DCTF’s apresentadas
“faltaram declaras as compensações efetuadas, as quais, tem como procedência o saldo de
pagamento a maior das estimativas do ano calendário de 2.000 e o saldo negativo de IRPJ do
mesmo ano, totalizando R$ 741.764,72 (R$ 506.315,44 + R$ 235.449,28)”
Ocorre que, quando da apresentação de seu apelo inaugural, o Recorrente não
juntou aos autos suas demonstrações contáveis para, de alguma forma, demonstrar os erros
cometidos. Se limitou a apresentar planilhas com a composição e cálculos dos tributos que
entedia como corretos.
Neste sentido, a DRJ em Ribeirão Preto, no acórdão recorrido, demonstrou que
não haviam sido comprovadas as alegações lançadas na Manifestação de Inconformidade, uma
vez que não foram apresentadas as demonstrações contábeis, que, de alguma forma, pudessem
comprovar as alegações do contribuinte.
O Recorrente, no Recurso Voluntário apresentado, juntou aos autos parte das
demonstrações contábeis, alegando a impossibilidade de acostar a íntegra daquela demonstração,
tendo em vista o grande volume de cópias.
Quando se analisa aqueles documentos, notadamente as demonstrações contábeis
de fls. 476 e seguintes e cotejando-as com os argumentos que foram apresentados pelo
contribuinte (em cópia literal do que constou na Manifestação de Inconformidade), não se pode
verificar os erros que o contribuinte diz que cometeu, em especial porque não houve o trabalho
de se apontar, naquelas demonstrações contábeis, quais seriam os lançamentos capazes de
ratificar os argumentos do Recorrente.
Todavia, é certo que a DRF de Limeira, ao analisar o direito creditório, partiu das
informações lançadas nas declarações do contribuinte. Não houve, a princípio, um cotejamento
do que foi declarado com o que foi lançado na contabilidade da entidade.
Entende-se que caberia ao Recorrente demonstrar e principalmente apontar, em
sua contabilidade, quais os erros por ele cometido em suas declarações. Não se poderia imputar
uma ausência de análise da contabilidade por parte da DRF, na medida em que ela se pautou,
reitere-se, nas declarações transmitidas pelo próprio contribuinte.
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.037 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902369/2006-33

De toda forma, em que pese este relator, neste momento, não ter condições de
verificar a assertividade das afirmações do Recorrente, não se pode perder de vista que o norte
do processo administrativo tributário, ainda mais quando se está falando em direito creditório,
deve ser a verdade material.
Se, de fato, houve erro nas declarações do contribuinte que, a princípio, não
condizem com as suas demonstrações contábeis, é primordial, para fins de formação do
convencimento deste julgador, que a unidade da Receita Federal do Brasil onde o contribuinte
tem domicílio verifique e diga se as demonstrações contábeis do Recorrente estão de acordo com
o que foi declarado no ano-calendário de 2000.
Caso contrário, ou seja, se as demonstrações contábeis não refletirem o que de
fato foi declarado, se faz necessário o apontamento dos erros que foram cometidos e qual o
impacto deles na apuração do saldos negativos dos anos calendários subsequentes (2001 e 2002),
notadamente a alegada falta de declaração das compensações, no ano-calendário de 2001, dos
valores recolhidos a maior em 2000.
Este mesmo raciocínio – pela necessidade de análise das demonstrações contábeis
- se faz presente na questão que envolve o oferecimento à tributação dos rendimentos que deram
ensejo ao IRRF, que foi utilizado para quitar as estimativas mensais nos anos-calendários de
2000, 2001 e 2002 ou que compôs o saldo negativo dos períodos.
Nos apelos apresentados pelo Recorrente, este aponta que todos os rendimentos
foram levados à tributação, em que pese, em alguns casos, ter sido indicado esses rendimentos de
forma equivocada em suas declarações.
Por exemplo, para o ano-calendário de 2000, o Recorrente alega que foi
contabilizado o valor de R$1.647.467,92 a titulo de rendimento de aplicações financeiras e que o
oferecimento “à tributação deste valor pode-se verificar na memória de calculo da composição
da linha 24 da ficha 06 da DIPJ do ano calendário de 2000”. Alega que não houve separação
dos rendimentos oriundos de renda variável e, por isso, a fiscalização não teria identificado eles
nas declarações.
Por outro lado, ainda no que se refere ao AC de 2000, alega que “os razões das
contas contábeis que reconheceram os rendimentos de prestação de serviços, somam o total de
R$8.007.910,54 e foram oferecidos a tributação conforme demonstra a memória de calculo da
composição da linha 08 da ficha 06 da DIPJ do ano calendário de 2000”.
Estes mesmos apontamentos são feitos com relação ao ano-calendário de 2001,
em especial quando o Recorrente afirma que “tanto o total declarado nos informes de
rendimentos com os códigos 3426, 6800 e -5273 e no montante de R$2.073.440,79, que são
referentes aos rendimentos de renda fixa e renda variável, bem como o total declarado sob os
códigos 1708 e 8045 e de R$ 10.674.403,86 que refere-se a receita de prestação de serviços,
foram integralmente oferecidos a tributação”.
E também com relação ao ano-calendário de 2002, quando o Recorrente afirma
que “foram contabilizados como rendimentos de aplicação financeira no ano calendário de
2002 um total de R$ 3.901.520,14. O oferecimento à tributação deste valor pode ser
comprovado na memória de cálculo da composição da linha 24 da ficha 06 da DIPJ do ano
calendário de 2002 (vide anexo - 11)”.
Inclusive, cumpre apontar que o contribuinte diz que há uma diferença de
R$20.754,49 (R$ 3.922.274,63 constante nos informe de rendimentos, com o total da conta
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.037 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902369/2006-33

contábil de R$ 3.901.520,14), nos rendimentos levados à tributação, em decorrência de um
problema há muito enfrentado no âmbito CARF, que é necessidade de contabilização dos
rendimentos pelo regime de competência e a retenção dos valores relativos ao IRRF se dar
apenas quando do resgate do rendimento. Esse “descasamento”, quase sempre, gera divergências
na apuração do IRRF que compõe eventual saldo negativo apurado pelo contribuinte.
Nestes termos, a par da discussão que deverá ser oportunamente enfrentada, no
que se refere à necessidade de consideração das estimativas compensadas na composição do
saldo negativo, independentemente de confirmado o direito creditório com o qual se pretendia
quitá-las e se esse entendimento se aplica para as compensações realizadas diretamente na
contabilidade e em DCTF, entende-se pela necessidade de conversão do julgamento em
diligência.
Desta feita, nos termos da fundamentação supra, a Unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil onde o contribuinte tem domicilio fiscal, de posse das declarações
fiscais e contábeis da entidade já acostados aos autos e outros documentos que entender
necessários, e que poderão ser solicitados diretamente, ao Recorrente, deverá:
(i) intimar o contribuinte para que demonstre e aponte, em sua contabilidade, os
erros cometidos em suas declarações
(ii) verifique a existência de erros nas declarações apontados pelo contribuinte
com relação ao ano-calendário de 2000 e, caso existentes, qual o impacto desses
erros na apuração do saldo negativo deste ano e nos anos subsequentes (2001 e
2002).
(iii) uma vez identificado erros nas declarações, por não refletirem de forma
correta as demonstrações contábeis, deve-se apontar os erros que foram cometidos
e, uma vez corrigidos, se há diferença na apuração dos saldos negativos dos anos
calendários de 2001 e 2002.
(iv) com base nos informes de rendimentos, na forma em que o contribuinte diz
que contabilizou e tributou os rendimentos que deram origem ao IRRF apurado
nos anos-calendários de 2000, 2001 e 2002, verificar qual o valor do IRRF
apurado em cada um dos anos-calendários e a forma como foram utilizados: se
para quitar estimativas mensais ou na composição do saldo negativo, devendo ser
apontado eventual aproveitamento em duplicidade dos valores.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo, intimando-se o contribuinte para se
manifestar no prazo de 30 dias. Após, independentemente da manifestação do Recorrente, os
autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital